Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INADMISSÃO.
I. CASO EM EXAME.
1. Revisão criminal contra a decisão desta Relatoria que inadmitiu a ação, por manifesta inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se subsiste o pedido de apreciação de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal será admitida quando: (a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (c) quando, após a sentença, forem descobertas novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621, I, II e III, CPP).
4. Essa ação autônoma de impugnação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como uma espécie de segunda apelação, de forma a propiciar o reexame de todos os elementos probatórios que já foram analisados no julgamento.
5. É incabível a revisão criminal quando as questões suscitadas já foram abordadas tanto na fase da persecução penal, quanto na ocasião do julgamento da apelação.
6. Incabível a reanálise dos fatos e provas por advento do Tema no 506 da Repercussão Geral do STF, diante do reconhecimento da prática da traficância pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 944.966/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 29/11/2024; TJDFT, Ac. 2010120, Relator: Jair Soares, Câmara Criminal, Publicado no DJe de 26/6/2025; Ac. 1995939, Relator: Esdras Neves, Câmara Criminal, Publicado no DJe de 16/5/2025.